Tribunal: STF
Processo: ARE 1405385
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 170, p. 5-7):



    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 14/96. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. FUNÇÃO SUPLETIVA. VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO. FIXAÇÃO. LEI Nº 9.424/96. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM VERBAS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO DA UNIÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DAS VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB ANTE A VINCULAÇÃO DAS VERBAS ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO . LEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. CONTRATAÇÃO SEM PRÉVIA LICITAÇÃO, NEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FORMAL DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO COMPLEXA OU SINGULAR CAPAZ DE JUSTIFICAR A CONTRATAÇÃO DIRETA. NÃO OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DA LEI Nº 8.666/93. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVAS. ART. 37, CAPUT, DA CF/88. NULIDADE. APELAÇÕES PROVIDAS. 



    1. Apelações interpostas pelo Ministério Público Federal e pela União, em face da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação civil pública que tem, como objeto, o reconhecimento judicial da nulidade e das diversas irregularidades do referido contrato, desde seu nascedouro até sua execução, e a vinculação da verba representada no Precatório nº 162.035-AL às finalidades do FUNDEF/FUNDEB e, consequentemente, a proibição de seu uso para pagamento de honorários advocatícios. 



    2. A sentença extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade da União (art. 485, I, c/c art. 330, I, ambos do CPC). 



    3. Os recursos do FUNDEB (antes, FUNDEF) devem ser aplicados na manutenção e no desenvolvimento do ensino básico e na valorização do magistério, não havendo espaço de discricionariedade na alocação de seus valores, já que tal obrigação decorre de imposições normativas do próprio ordenamento, de natureza constitucional, inclusive. A essa vinculação jurídica impõe o entendimento de que os recursos repassados à edilidade, a título de complementação do FUNDEF/FUNDEB, conservam a natureza de recurso público federal (por isso, a legitimidade e o interesse da União Federal, para figurar como parte na demanda), devendo ser aplicados em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, sendo proibida a alocação para despesas estranhas a essa finalidade. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, na Ação Cível Ordinária (ACO) nº 660/MC/AM, em 09/09/2017 (Informativo nº 876), reconheceu, expressamente, a manutenção da vinculação constitucional da complementação ao FUNDEF às ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. 



    5. Deve-se reconhecer o caráter público destas verbas, considerando que sua natureza é fixada na própria Constituição (art. 60 do ADCT) e nas Leis nºs 9.424/96 e 11.494/2007 (notadamente no art. 23, I, da Lei nº 11.494/2007), circunstância que determina a legitimidade da União. Ademais, ainda que tais valores tenham sido incorporados ao município, em face de condenação estabelecida em decisão judicial pela via do precatório, essa circunstância não tem o condão de alterar a vinculação pretendida nesta ação. É razoável entender que, da mesma forma que os recursos deveriam ter sido destinados à educação, se tivessem sido repassados com a utilização da forma correta de cálculo do VMMA, agora, deverão ter a mesma destinação, porquanto sua natureza se mantém inalterada. Dessa forma, os valores percebidos judicialmente a título de complementação do FUNDEF/FUNDEB não podem servir para o pagamento de outras despesas, como os honorários advocatícios. 



    6. Em recente julgado do STF, foi pacificado o entendimento no sentido da impossibilidade de pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais com as verbas do FUNDEF (ARE 1.066.281-AgR - Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo, Relator: Ministro ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, DJE - 251; 26/11/2018). 



    7. As contratações feitas pelo poder público devem, em regra, ser precedidas de licitação (art. 37, XXI, da CF/88). No plano infraconstitucional, tal matéria se encontra disposta na Lei nº 8.666/93, notadamente em seu art. 2º, ressaltando-se que, mesmo nas hipóteses excepcionais de dispensa e inexigibilidade de licitação (arts. 24 e 25), o poder público não tem total liberdade de contratação, devendo o administrador seguir regras que permitam selecionar a melhor proposta. Ainda que se tratasse de hipótese de dispensa ou inexigibilidade de licitação, pela natureza do serviço, ela apenas se realizaria validamente se tivesse sido respeitado o processo administrativo correspondente, satisfeitos os requisitos essenciais dispostos na Lei nº 8.666/93, a teor do seu art. 26. 



    8. Nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, a hipótese de dispensa ou inexigibilidade de licitação não torna prescindível a existência de procedimento administrativo formal em que são apresentados, comprovadamente, os fundamentos para a definição administrativa (razão da escolha do fornecedor ou executante e justificativa do preço). 



    9. Compulsando os autos, verifica-se que o contrato em análise não foi precedido de licitação, nem resultou de procedimento solene de dispensa ou inexigibilidade de licitação, capaz de comprovar a possível singularidade do serviço e/ou a notória especialização dos profissionais. 



    10. Ainda, o objeto contratual no caso, a prestação de serviço jurídico, não constitui questão complexa ou singular, a ponto de justificar a contratação direta em face da suposta inexigibilidade de licitação. Com efeito, a demanda originária versa sobre causa amplamente debatida e resolvida pela jurisprudência pátria, já ajuizada por diversos escritórios de advocacia do país. Como dito, a questão chegou ao Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do REsp nº 1.105.015/BA, decidiu, pelo rito dos Recursos Repetitivos, pelo dever da União de efetuar o cálculo do VMAA, na forma determinada em lei, e repassar aos entes federados os valores que deixaram de ser complementados quando dos repasses dos recursos do FUNDEF. Apenas em casos excepcionalíssimos, caso se configure e comprove a necessidade de serviços de profissional de notória especialização (o que não é o caso dos autos), a contratação poderá ser efetuada por inexigibilidade, nos termos do art. 25, II, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 



    11. Observa-se, portanto, clara violação aos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade e da moralidade administrativas, insculpidas no CF/88, em seu art. 37, caput , destacando-se sobremaneira o prejuízo ao erário público. 



    12. Tem-se maculado por vício o contrato celebrado, já que a prestação de serviço jurídico em comento não constituiu questão complexa ou singular, a ponto de justificar a contratação direta em face da suposta inexigibilidade de licitação e, mesmo se considerando a possibilidade de contratação direta de serviços advocatícios, inexistiu o procedimento administrativo formal prévio necessário para a dispensa/ inexigibilidade. 



    13. Apelações providas.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 218, p. 4-6).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos artigos 1º; 18; 31; 109, I; 133; e 205 da Constituição Federal, bem como ao artigo 60 do ADCT. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a Justiça Federal não possui competência para apreciar a causa, visto que não há interesse da União em pugnar pela nulidade do contrato de prestação de serviço jurídico firmado entre município e escritório de advocacia (eDOC 231, p. 13).



    Requer, ao final, que seja reconhecida “a possibilidade de se proceder ao destaque honorário contratual, em favor dos causídicos que patrocinaram a lide cognitiva e de execução, ainda que incidente sobre requisitórios de pagamento que versem sobre crédito de complementação do FUNDEF, garantindo o direito de ser pago com as verbas recebidas graças ao seu esforço.” (eDOC 231, p. 20).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 252).



    E um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei a baixa dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo como recurso-paradigma o RE 1428399-RG, Tema 1256 da repercussão geral (eDOC 393, p. 23).



    Após, a Vice-Presidência do TRF da 5ª Região determinou a remessa dos autos ao STF, nestes termos (eDOC 401, p. 1-2):



    “Em atenção à determinação do Supremo Tribunal Federal, proferida no agravo em recurso extraordinário (ARE 1405385), interposto pelo Município de Feliz Deserto, o processo foi remetido à Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região para eventual juízo de retratação quanto à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal - STF no Tema 1256, julgado sob o rito da repercussão geral. 



    O Supremo Tribunal Federal, assim definiu a tese do Tema 1256: "1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento dos honorários contratuais." 



    A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve o acórdão recorrido, sob o fundamento de que "restou inalterada a compreensão turmária a respeito da invalidade do contrato administrativo e, dessa forma, a sua inaptidão para produzir efeitos jurídicos". 



    Ante o exposto, diante da devolução do processo pela Turma Julgadora sem juízo de retratação e inexistentes outros óbices processuais, justifica-se, com base no art. 1041 caput, do CPC, o retorno do agravo em recurso extraordinário à instância competente para seu regular processamento. Intimações e expedientes necessários. 



    Após, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal” (grifos nossos). 



    É o relatório. Decido. 



    O recurso merece parcial provimento. 



    Pretende-se o reconhecimento de pagamento dos honorários contratuais com a parcela do precatório referente aos juros de mora. 



    Com efeito, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao julgar as apelações cíveis asseverou (eDOC 170, pp. 6-7):



    “3. Os recursos do FUNDEB (antes, FUNDEF) devem ser aplicados na manutenção e no desenvolvimento do ensino básico e na valorização do magistério, não havendo espaço de discricionariedade na alocação de seus valores, já que tal obrigação decorre de imposições normativas do próprio ordenamento, de natureza constitucional, inclusive. A essa vinculação jurídica impõe o entendimento de que os recursos repassados à edilidade, a título de complementação do FUNDEF/FUNDEB, conservam a natureza de recurso público federal (por isso, a legitimidade e o interesse da União Federal, para figurar como parte na demanda), devendo ser aplicados em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, sendo proibida a alocação para despesas estranhas a essa finalidade. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, na Ação Cível Ordinária (ACO) nº 660/MC/AM, em 09/09/2017 (Informativo nº 876), reconheceu, expressamente, a manutenção da vinculação constitucional da complementação ao FUNDEF às ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.



    5. Deve-se reconhecer o caráter público destas verbas, considerando que sua natureza é fixada na própria Constituição (art. 60 do ADCT) e nas Leis nºs 9.424/96 e 11.494/2007 (notadamente no art. 23, I, da Lei nº 11.494/2007), circunstância que determina a legitimidade da União. Ademais, ainda que tais valores tenham sido incorporados ao município, em face de condenação estabelecida em decisão judicial pela via do precatório, essa circunstância não tem o condão de alterar a vinculação pretendida nesta ação. É razoável entender que, da mesma forma que os recursos deveriam ter sido destinados à educação, se tivessem sido repassados com a utilização da forma correta de cálculo do VMMA, agora, deverão ter a mesma destinação, porquanto sua natureza se mantém inalterada. Dessa forma, os valores percebidos judicialmente a título de complementação do FUNDEF/FUNDEB não podem servir para o pagamento de outras despesas, como os honorários advocatícios.



    6. Em recente julgado do STF, foi pacificado o entendimento no sentido da impossibilidade de pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais com as verbas do FUNDEF (ARE 1.066.281-AgR - Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo, Relator: Ministro ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, DJE - 251; 26/11/2018).



    7. As contratações feitas pelo poder público devem, em regra, ser precedidas de licitação (art. 37, XXI, da CF/88). No plano infraconstitucional, tal matéria se encontra disposta na Lei nº 8.666/93, notadamente em seu art. 2º, ressaltando-se que, mesmo nas hipóteses excepcionais de dispensa e inexigibilidade de licitação (arts. 24 e 25), o poder público não tem total liberdade de contratação, devendo o administrador seguir regras que permitam selecionar a melhor proposta. Ainda que se tratasse de hipótese de dispensa ou inexigibilidade de licitação, pela natureza do serviço, ela apenas se realizaria validamente se tivesse sido respeitado o processo administrativo correspondente, satisfeitos os requisitos essenciais dispostos na Lei nº 8.666/93, a teor do seu art. 26.



    8. Nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, a hipótese de dispensa ou inexigibilidade de licitação não torna prescindível a existência de procedimento administrativo formal em que são apresentados, comprovadamente, os fundamentos para a definição administrativa (razão da escolha do fornecedor ou executante e justificativa do preço).



    9. Compulsando os autos, verifica-se que o contrato em análise não foi precedido de licitação, nem resultou de procedimento solene de dispensa ou inexigibilidade de licitação, capaz de comprovar a possível singularidade do serviço e/ou a notória especialização dos profissionais.



    10. Ainda, o objeto contratual no caso, a prestação de serviço jurídico, não constitui questão complexa ou singular, a ponto de justificar a contratação direta em face da suposta inexigibilidade de licitação. Com efeito, a demanda originária versa sobre causa amplamente debatida e resolvida pela jurisprudência pátria, já ajuizada por diversos escritórios de advocacia do país. Como dito, a questão chegou ao Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do REsp nº 1.105.015/BA, decidiu, pelo rito dos Recursos Repetitivos, pelo dever da União de efetuar o cálculo do VMAA, na forma determinada em lei, e repassar aos entes federados os valores que deixaram de ser complementados quando dos repasses dos recursos do FUNDEF. Apenas em casos excepcionalíssimos, caso se configure e comprove a necessidade de serviços de profissional de notória especialização (o que não é o caso dos autos), a contratação poderá ser efetuada por inexigibilidade, nos termos do art. 25, II, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    11. Observa-se, portanto, clara violação aos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade e da moralidade administrativas, insculpidas no CF/88, em seu art. 37, caput, destacando-se sobremaneira o prejuízo ao erário público.



    12. Tem-se maculado por vício o contrato celebrado, já que a prestação de serviço jurídico em comento não constituiu questão complexa ou singular, a ponto de justificar a contratação direta em face da suposta inexigibilidade de licitação e, mesmo se considerando a possibilidade de contratação direta de serviços advocatícios, inexistiu o procedimento administrativo formal prévio necessário para a dispensa/ inexigibilidade”. 



    Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a ADPF 528, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.04.2022, firmou o entendimento de que é inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF, os quais devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, no entanto, mas considerou que tal vinculação não se aplica aos encargos moratórios, os quais podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados. 



    Nesse mesmo sentido, confira-se a ementa do RE 1.122.970-AgR-ED-ED-ED, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETENÇÃO DE JUROS DE MORA DA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE FUNDEF/FUNDEB PARA EFEITO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTÃO JURÍDICA DEFINIDA NA ADPF 528. EMBARGOS DE DECLARAÇAO ACOLHIDOS EM PARTE. 1. No âmbito da ADPF 528, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no DJe de 22 de abril de 2022, foi reconhecida a possibilidade de retenção, para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em benefício dos Estados e Municípios nas quais se tenha pleiteado a complementação dos pagamentos a título do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), como na hipótese dos autos. 2. No julgamento da ADPF 528, o Supremo, embora haja ratificado a inafastabilidade da vinculação das verbas federais destinadas ao Fundef/Fundeb, assentou a possibilidade de seu desmembramento no que toca aos juros de mora legais, dada a natureza autônoma de que se reveste aquela específica parcela dos consectários da condenação. 3. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para, atribuindo efeitos modificativos, assegurar à parte embargante o destaque dos honorários advocatícios contratuais da parcela correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União”. 



    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.318.935-AgR, de minha relatoria, DJe 28.09.2022 e RE 1.338.956, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19.12.2022. 



    Destaco, ainda, os seguintes trechos da decisão monocrática exarada na Rcl 57.453, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 11.04.2023, ocasião em que julgou parcialmente procedente a reclamação proposta pelo ora Recorrente: Monteiro e Monteiro Advogados Associados S/C, em face também de ato do TRF da 5ª Região:



    “Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Monteiro e Monteiro Advogados Associados, em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0800260-78.2020.4.05.8306. Em suas razões, a parte reclamante alega ofensa ao entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento da ADPF 528/DF, na medida em que vedou o destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB (eDOC 1, p. 7). Nesses termos, aduz que: 



    (...)



    Diante disso, requer a cassação do acórdão do TRF5, para reconhecer a possibilidade de pagamento dos honorários contratuais com a parcela do precatório referente aos juros de mora, bem como a validade da cláusula do contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê tal possibilidade (eDOC 1, p. 32). 



    Notificada, a União manifestou-se informando que “não se opõe à aplicação, ao caso dos autos, do entendimento firmado por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 528”. (eDOC 22 – ID: 915cf39e) 



    (...)



    É o relatório. Decido. 



    Na hipótese, o reclamante alega que o Tribunal de origem, ao negar o destaque dos honorários advocatícios dos valores devidos a título de juros de mora de condenação referente ao FUNDEB, afronta o decidido pelo STF na ADPF 528. 



    Vejamos. 



    Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, recentemente, nos autos da ADPF 528, julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, declarando constitucional “o Acórdão 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União, que afastou a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei n. 11.494/2007 aos valores de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos pela União aos estados e aos municípios por força de condenação judicial”. 



    Nessa ocasião, por unanimidade, julgou improcedente a ação e vedou o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, ressalvado o pagamento de honorários advocatícios contratuais valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos estados e dos municípios. 



    (...)



    Na espécie, o acórdão reclamado afastou integralmente a possibilidade de utilização dos recursos do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios, sem realizar qualquer ressalva quanto aos juros deles decorrentes. Nesse sentido, confira-se a ementa do ato reclamado: 



    (...)



    Portanto, verifico que o ato reclamado diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 548, motivo pelo qual o ato deve ser adequado ao precedente desta Corte”. 



    Menciono, também, a decisão monocrática proferida na Rcl 57053, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 09.01.2023, proposta também pelo ora Recorrente, a qual foi julgada procedente para cassar a decisão proferida nos autos da “Ação Civil Pública nº 0800181-11.2020.4.05.8303” determinando-se “à autoridade que analise a pretensão de retenção, para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União, em observância ao que decidido pelo STF na ADPF nº 528”.



    A propósito, transcrevo os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no RE 1.455.736, de relatoria do Min. Cristiano Zanin, Dje 13.10.2023: 



    “É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal merece prosperar. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que reconhecia a natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à retenção de verbas destinadas ao Fundef/Fundeb, decorrentes de condenação judicial, para pagamento de honorários advocatícios contratuais, sofreu significativa alteração com o recente julgamento da ADPF 528/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. 



    De fato, o entendimento desta Corte, até o mencionado julgamento, era no sentido de ser necessária a reinterpretação da Lei 8.906/1994 para se apurar a ocorrência de eventual ofensa ao art. 60 do ADCT, conforme se verifica nos seguintes julgados: ARE 1.052.305-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.015.813-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.012.683- AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber; RE 916.445-AgR/PE e ARE 1.017.945- AgR/AL, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 914.948-AgR-segundo/PE, Rel. Min. Luiz Fux; RE 915.109/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.031.708- AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso; e STP 66/SP, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    Essa orientação, todavia, ficou superada com o julgamento da ADPF 528/DF, ocasião em que o Plenário deste Tribunal concluiu que é inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, consoante se observa na ementa do aludido precedente: 



                      (…)



    No caso ora analisado, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia: 



    “[...] Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, reiterando seu entendimento contra o pagamento de honorários contratuais com verbas do FUNDEF, na Suspensão de Tutela Provisória 66/SP, também da relatoria do Min. Dias Toffoli, julgada na Sessão Virtual de 10/04/2020 a 17/04/2020, consignou que "A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios". Mantida a ineficácia da cláusula contratual inserta no contrato de prestação de serviços advocatícios - firmado entre o Município e a sociedades de advogados -, que autoriza o destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB. [...]” (doc eletrônico 131, pp. 3) 



    Observo, portanto, que a Corte de origem decidiu em consonância com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 528/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que não é legítimo o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB. 



    No entanto, conforme asseverado na mesma Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, a vinculação constitucional não se aplica aos encargos moratórios, os quais podem servir ao pagamento de honorários contratuais, pois os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza da verba em atraso. 



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação, a fim de que os encargos moratórios possam servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados” (grifos nossos) 



    Extraio, ainda, os seguintes trechos da decisão monocrática proferida na Rcl 60.339, de relatoria do Min. André Mendonça, DJe 15.05.2024:



    “RECLAMAÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. IMPOSSIBILIDADE, EXCETO MEDIANTE VALORES RELATIVOS A ENCARGOS MORATÓRIOS. ADPF Nº 528/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 



    (…)



    2. O reclamante narra, em síntese, tratar-se de acórdão proferido pelo TRF da 2ª Região, que, ao apreciar a possibilidade de adequação ao que decidido por esta Suprema Corte, nos autos da ADPF nº 528/DF, não exerceu o juízo de retratação, desconsiderando a “constitucionalidade” do pagamento de honorários com a parcela dos juros de mora nas causas judiciais envolvendo verbas do Fundef. 



    3. Requer a concessão liminar, para suspender os efeitos do acordão reclamado. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido, cassando em definitivo o ato impugnado, para reconhecer a possibilidade de pagamento dos honorários contratuais com a parcela do precatório referente aos juros de mora, nos termos do paradigma apontado.



    (…)



    É o relatório. Decido. 



    (…)



    9. No processo em análise, a autoridade reclamada deixou de exercer o juízo de retratação para manter o provimento parcial do recurso de apelação interposto, conforme se extrai da ementa do acórdão reclamado (e-doc. 14, p. 3-5): 



    “PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF/FUNDEB. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. ADPF 528/DF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. Feito que retorna, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, para realização do juízo de retratação caso entenda pertinente, em relação à ADPF 528/DF, ou, se for o caso, para a realização do distinguishing com o esclarecimento dos fundamentos adotados para eventual manutenção do acórdão recorrido. 2. Quando da apreciação de mérito pela Segunda Turma deste Regional, na sessão de 29/09/2020, por unanimidade, foi dado parcial provimento à apelação, para reconhecer tão somente a ineficácia da cláusula contratual inserta no contrato de prestação de serviços advocatícios - firmado entre o Município e a sociedades de advogados -, que autoriza o destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB. 



    3. Considerado, à época, que:



    "O entendimento da e. Segunda Turma deste Tribunal Regional, inclusive em sua composição ampliada, firmou-se no sentido de que a União possui legitimidade e interesse para agitar o assunto atinente ao pagamento de honorários advocatícios com valores repassados ao Município a título de Fundef/Fundeb. Portanto, a toda evidência, não significa dizer que a União possua interesse em controlar a Administração municipal nos aspectos próprios da contratação de serviços advocatícios. É dizer: se existiu licitação, ou não, se houve observância aos procedimentos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, bem assim se estão presentes no instrumento de ajuste as cláusulas obrigatórias, à luz da Lei 8.666/1993, são questões específicas e que ultrapassam os limites de atuação da autora, não sendo, pois, aptas a ensejar ou configurar o seu necessário interesse (art. 17, do CPC) a alicerçar a nulidade requestada. Raciocínio inverso levaria à conclusão absurda de que seria aceitável a intervenção da União para definir as regras na contratação, pelo ente municipal, de escritório de advogados com o fito de litigar contra a própria União". (TRF5, 2ª T., PJE 0800244- 40.2018.4.05.8001, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, assinado em 05/03/2020). No entanto, quanto à cláusula contratual inserta no contrato de prestação de serviços advocatícios - firmado entre o Município e a sociedade de advogados -, que autoriza o destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB, há de ser reconhecida a sua ineficácia. Explica-se.



    (…)



    No entanto, quanto à cláusula contratual inserta no contrato de prestação de serviços advocatícios - firmado entre o Município e a sociedade de advogados -, que autoriza o destaque de honorários em favo